Tribunal: TJMT
Processo: 1008195-04.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008195-04.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEPPERONI PIZZARIA HOUSE - LTDA - CNPJ: 28.106.522/0001-91 (EMBARGADO), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), TRINIT SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.370.321/0001-05 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JK SCARDELATO SILVEIRA EIRELI, (TERCEIRO INTERESSADO), JOSY KAREN SCARDELATO SILVEIRA - CPF: 037.648.519-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LH CARD REPRESENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MÁQUINAS DE CARTÃO – SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO REALIZADA POR TERCEIRO NÃO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CONTRATANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –

PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A responsabilidade pela violação positiva do contrato, pré e pós, fazendo jus a reparação pelo evento danoso, aduzindo os termos do artigo 186 do Código Civil, no que concerne à reparação do dano causado por ação ou omissão do agente, o qual cumulado com o “caput” do artigo 927, do referido “Códex”, aclarado está o cabimento do dano.

Tendo a parte autora se desvencilhado do ônus que lhe é conferido pelo art. 373, I, do CPC, fazendo prova da falha na prestação de serviço da empresa requerida, que realizou aditamento de contrato e/ou substituição de maquinário com terceiro alheio à administração legal da contratante, impõe-se a reforma da sentença para que a ação indenizatória seja julgada procedente à reparação material comprovada.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRINIT SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por PEPPERONI PIZZARIA HOUSE – LTDA.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MÁQUINAS DE CARTÃO – SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO REALIZADA POR TERCEIRO NÃO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CONTRATANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 170568674).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não foram valoradas as provas relativas a contratação legítima da consumidora e da indicação do sócio de fato da empresa, não havendo falar em falha na prestação de serviço e do dever de indenizar materialmente.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e desprover o apelo interposto.

Manifestação da parte embargada, no Id. 172581668, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado, restou bem consignado que é inconteste a aplicabilidade do CDC no caso, desta forma a presente questão deve ser dirimida à luz das regras e princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, há que se destacar que a apelante possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos do que preceitua o art. 14 do CDC.

Com efeito, a definição jurídica de consumidor, via de regra, é realizada mediante a aplicação da teoria de interpretação finalista, utilizando-se os critérios estabelecidos pelo artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, restringindo a figura do consumidor aquele que adquire um produto ou serviço como destinatário final, retirando-o de forma definitiva do mercado de consumo.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a denominada teoria finalista aprofundada permitindo, assim, inclusive, a aplicação da lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciado a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, princípio previsto pelo artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a responsabilidade da prestadora de serviço independe da existência de culpa, salvo se demonstrada a ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo consumidor, consoante disposto no § 3°, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que a requerente, JK Scardelato Silveira Eireli, conforme se extrai dos “Atos Constitutivos” anexos, se trata de pessoa jurídica, representada e administrada isoladamente e exclusivamente por sua representante Josy Karen Scardelato Silveira:

Para tanto, a representante legal da empresa, munida de documentação comprobatória, firmou “Contrato de Locação de Equipamento e Prestação de Serviços” para os a locação das “maquininhas de cartão” n.o de série 6834031, 68340431, 51151439 e 51135047.

Incontroverso nos autos, também, que no dia 24 de outubro de 2018, sem qualquer anuência da representante, a empresa ré efetuou “Proposta de Credenciamento de Pessoa Física ou Jurídica” intitulada “Multiusuário” em nome de “
JK Scardeato Silveira Eireli
” com terceira pessoa identificada como Wanderson Souza Vieira.

Desta forma, não agiu com acerto a empresa recorrida em firmar qualquer tipo de contrato e/ou substituição de maquinário com terceiro alheio a empresa autora, ensejando o prejuízo financeiro no período informado nos autos.

Digo isso porque, em posse das máquinas de cartão idênticas às outrora locadas pela representante legítima da empresa, ora recorrente, o terceiro, ainda que conhecido, trocou os aparelhos e ante exclusivamente a permissão da representante legal e não repassou 134 transações no período de 31 de outubro de 2018 à 14 de novembro de 2018, perfazendo um total de R$13.247,49 (treze mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Portanto, demonstrada a boa-fé da contratante no ato de assinatura do contrato inaugural de prestação de serviços, o qual nitidamente ensejou deveres dentre eles, não pode a empresa contratada “locar à terceiros “maquininhas de cartão” em nome de empresa contratante sem anuência prévia da representante legal.

Além disso, é nítido o dever de conduta, amparado pela eticidade, o que não fora observado no caso em tela pela recorrida, que, ao locar 2 máquinas à terceiro, se viu obrigada a reparar eventual prejuízo material do qual assumiu o risco.

É sob esse enfoque que resta clara a responsabilidade pela violação positiva do contrato, pré e pós, fazendo jus a reparação pelo evento danoso, aduzindo os termos do artigo 186 do Código Civil, no que concerne à reparação do dano causado por ação ou omissão do agente, o qual cumulado com o “
caput
” do artigo 927, do referido “
Códex
”, aclarado está o cabimento do dano. Vejamos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em resumo, tendo a parte autora se desvencilhado do ônus que lhe é conferido pelo art. 373, I, do CPC, fazendo prova da falha na prestação de serviço da empresa requerida, impõe-se a reforma da sentença para que a ação indenizatória seja julgada procedente à reparação material comprovada.

Em resumo, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023